Tribunal: TJPA
Processo: 0015869-33.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015869-33.2014.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: CLAUDENILSON DE JESUS SILVA, IGOR COSTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO A UM DELITO E ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO OUTRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que declarou extinta a punibilidade dos réus quanto ao crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), pela prescrição da pretensão punitiva, e os absolveu quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, caput, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O recurso busca a condenação dos apelados nos termos da denúncia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste pretensão punitiva quanto ao crime de receptação, considerada a pena máxima cominada e o prazo prescricional aplicável; e (ii) saber se a prova produzida autoriza a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

III. Razões de decidir

3. O crime do art. 180, caput, do Código Penal, apenado no máximo com 4 anos de reclusão, sujeita-se ao prazo prescricional de 8 anos (art. 109, IV, do Código Penal). Verificado como único marco interruptivo o recebimento da denúncia, em 23 de novembro de 2017, e não interrompendo o curso prescricional a sentença absolutória e extintiva (art. 117, IV, do Código Penal), consumou-se a prescrição da pretensão punitiva em 23 de novembro de 2025, antes da sentença, impondo-se a manutenção da extinção da punibilidade (art. 107, IV, c/c o art. 109, IV, do Código Penal).

4. O tipo do art. 311 do Código Penal pune a conduta de adulterar ou remarcar sinal identificador, e não a mera posse do bem, exigindo prova segura da autoria material da adulteração. A posse do veículo e a localização de peças e do chassi, embora indiquem o trânsito dos bens, não demonstram a autoria da remarcação, persistindo dúvida razoável que impõe a absolvição, na forma do art. 155 e do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do princípio do in dubio pro reo, sem a inversão do ônus probatório admitida para a receptação.

5. Não aproveita ao apelo o parecer ministerial pela condenação de apenas um dos réus, ausente prova apta à reforma da absolvição. A inexistência de condenação transitada em julgado impede a valoração negativa de antecedentes (Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça), de modo que eventual pena se fixaria em patamar não superior a 4 anos, atraindo a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa (art. 110, parágrafo 1º, do Código Penal).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.
107, IV, 109, IV, 110, § 1º, 117, IV, 180, caput, e 311, caput; CPP, arts.
61, 155, 386, VII, e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Criminal 0824761-90.2022.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 09.10.2025; STJ, REsp 2.256.271/PI, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, DJEN de 03.03.2026; STJ, REsp 2.062.211/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 01.08.2023; Súmula 444 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de julho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que, quanto ao crime de receptação, declarou extinta a punibilidade dos apelados Claudenilson de Jesus Silva e Igor Costa dos Santos pela prescrição da pretensão punitiva e, quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, absolveu ambos os acusados.

Segundo a denúncia, no dia 09 de novembro de 2014, no Bairro do Paar, em Ananindeua, Igor Costa dos Santos foi encontrado na posse de uma motocicleta Dafra Speed 150, de cor vermelha, chassi 95VCA1L289M052367 e motor nº C3L8052973, proveniente de roubo. A vítima Lucilene Santos Pinheiro, que tivera sua motocicleta subtraída em assalto ocorrido em 20 de julho de 2014, reconheceu o veículo na via pública e, com o apoio de guarnição da Polícia Militar, localizou-o na posse de Igor Costa dos Santos, o qual informou havê-lo alugado de Claudenilson de Jesus Silva e indicou o local onde este se encontrava. Na residência de Claudenilson de Jesus Silva, os policiais localizaram o chassi e o motor da motocicleta da vítima. Diante desses fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de ambos, dando-os como incursos nas sanções dos arts. 180, caput, e 311, caput, c/c o art. 69, todos do Código Penal, em concurso material (ID 33021424 - pág. 5).

A denúncia foi recebida em 23 de novembro de 2017 (ID 33021424 - pág. 8). No curso da instrução, após sucessivas redesignações, foi decretada a revelia de ambos os acusados, do que resultaram prejudicados os respectivos interrogatórios.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 29 de maio de 2025 (ID 33021498), nela colhidos o depoimento da vítima Lucilene Santos Pinheiro e o testemunho de Jorge Barros dos Santos Filho, tendo esta testemunha afirmado nada recordar acerca da ocorrência. Encerrada a instrução, o acervo probatório produzido em juízo restringiu-se ao depoimento da vítima e a testemunho que nada esclareceu sobre a autoria da adulteração.

Em alegações finais, o Ministério Público ratificou os termos da denúncia e pugnou pela condenação dos acusados (ID 33021502). A Defesa, por intermédio da Defensoria Pública, requereu a absolvição de ambos, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de insuficiência de provas quanto à autoria (ID 33021505).

Sobreveio sentença, prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua em 05 de dezembro de 2025 (ID 33021506), que dispensou tratamento distinto a cada imputação. Quanto ao crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), declarou extinta a punibilidade dos acusados pela prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 107, IV, c/c o art. 109, IV, do Código Penal, ao reconhecer transcorrido o prazo de 8 anos entre o recebimento da denúncia, em 23 de novembro de 2017, e a sentença. Quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, caput, do Código Penal), absolveu ambos os acusados, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao fundamento de que a prova produzida não demonstrava, com a segurança exigida em matéria penal, a autoria da remarcação, impondo-se a solução absolutória em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.

Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação em 18 de dezembro de 2025 (ID 33021509), certificada a tempestividade do recurso (ID 33021510), pugnando pela reforma da sentença para condenar os apelados nos termos da denúncia, ao argumento de que o depoimento da vítima seria suficiente para comprovar a materialidade e a autoria de ambos os delitos. Recebido o recurso na origem (ID 33021511 e 33021512), a Defesa, intimada, apresentou contrarrazões pelo desprovimento, postulando a manutenção integral da sentença (ID 33021513).

A douta Procuradoria de Justiça, por intermédio da 12ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo conhecimento e pelo parcial provimento do apelo, apenas para condenar Claudenilson de Jesus Silva pelo crime do art. 311 do Código Penal, mantidas a prescrição reconhecida quanto ao art. 180 e a absolvição de Igor Costa dos Santos (ID 33501581).

Por força da Portaria nº 1077/2026-GP, de abril de 2026, o presente feito foi redistribuído a esta Relatora, anteriormente sob a relatoria do Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

É o relatório.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio e tempestivo, certificada a tempestividade nos autos (ID 33021510), encontra-se subscrito por parte legítima e dele conheço, por presentes os pressupostos de admissibilidade, na forma do art. 593, I, do Código de Processo Penal. Anoto, ainda, que a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de receptação é matéria de ordem pública, que a este Colegiado incumbe reconhecer de ofício e a qualquer tempo, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

2. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CÓDIGO PENAL)

A extinção da punibilidade reconhecida na origem quanto ao crime de receptação não comporta reparo e, ao contrário, é de rigor.

O crime do art. 180, caput, do Código Penal é apenado, em seu máximo, com 4 anos de reclusão, o que sujeita a pretensão punitiva ao prazo prescricional de 8 anos, na forma do art. 109, IV, do Código Penal. O único marco interruptivo verificado nos autos é o recebimento da denúncia, ocorrido em 23 de novembro de 2017 (ID 33021424 - pág. 8), porquanto a sentença, de natureza absolutória e extintiva, não ostenta caráter condenatório e, por isso, não interrompe o curso prescricional, à luz do art. 117, IV, do Código Penal.

Contado o prazo de 8 anos a partir do recebimento da denúncia, em 23 de novembro de 2017, o lapso prescricional completou-se em 23 de novembro de 2025, sem qualquer causa interruptiva no intervalo. Tendo a sentença sido proferida apenas em momento posterior, em 05 de dezembro de 2025 (ID 33021506), já se encontrava consumada a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto a esse delito, impondo-se a manutenção da extinção da punibilidade declarada na origem, com fundamento no art. 107, IV, c/c o art. 109, IV, do Código Penal, em relação a ambos os apelados. Por consequência, mostra-se juridicamente inviável a pretensão condenatória deduzida no apelo ministerial quanto ao art. 180, na medida em que extinta a punibilidade pelo decurso do tempo.

3. DA MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CÓDIGO PENAL)

Tampouco merece reforma a sentença no ponto em que absolveu os apelados do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O tipo do art. 311 do Código Penal pune as condutas de adulterar ou remarcar número de chassi ou sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento, e não a mera posse de bem que ostente tais sinais. A reprovação penal exige, portanto, prova segura de que o agente praticou ou concorreu para a adulteração, não bastando a constatação da posse do veículo ou de peças.

No caso, o acervo probatório produzido em juízo resume-se ao depoimento da vítima Lucilene Santos Pinheiro (mídia no ID 33021499) e ao testemunho de Jorge Barros dos Santos Filho (mídia no ID 33021500), que afirmou nada recordar acerca da ocorrência, somando-se a isso a ausência de interrogatório dos acusados em razão da revelia. Desse conjunto não se extrai a certeza necessária quanto à autoria da adulteração por parte de qualquer dos apelados. A circunstância de Igor Costa dos Santos haver sido encontrado na posse do veículo e a de terem sido localizadas peças e o chassi na residência de Claudenilson de Jesus Silva, embora indiquem o trânsito dos bens, não demonstram, com a segurança exigida em matéria penal, que tenham sido eles os autores da remarcação ou adulteração, conduta que pode ter sido praticada por terceiros em momento anterior.

Permanecendo, ao final da instrução, atmosfera de dúvida razoável quanto à autoria, a solução absolutória é a única juridicamente admissível, em estrita observância ao art. 155 e ao art. 386, VII, ambos do Código de Processo Penal, e ao princípio do in dubio pro reo. O ônus de comprovar a autoria e a materialidade incumbe à acusação, e dele não se desincumbiu a contento, não se prestando deficiências da persecução penal a autorizar édito condenatório.

No âmbito desta Corte, a solução absolutória já foi confirmada em hipótese semelhante, em apelação do Ministério Público contra sentença absolutória pela imputação conjunta dos arts. 180 e 311 do Código Penal, oportunidade em que se assentou que a materialidade demonstrada não dispensa a prova segura da autoria e que a posse de veículo de origem ilícita, isoladamente, não autoriza a condenação, prevalecendo a presunção de inocência e o in dubio pro reo (Apelação Criminal 0824761-90.2022.8.14.0401, relator Desembargador Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, julgada em 09 de outubro de 2025).

Colaciono o julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CP) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR (ART. 311, CP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. POSSE DO VEÍCULO DE ORIGEM ILÍCITA INSUFICIENTE PARA CONFIGURAÇÃO DO DOLO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE EVIDENCIAR CIÊNCIA DA ILICITUDE OU PARTICIPAÇÃO NA ADULTERAÇÃO. FRAGILIDADE DAS DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. PROVAS ISOLADAS E NÃO CONVERGENTES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII, CF). MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Caso em exame. 1. O Ministério Público do Estado do Pará se insurge contra a sentença que absolveu WANDERLEY DA TRINDADE DE ARAÚJO NETO da acusação prevista nos artigos 180 e 311, ambos do Código Penal, entendendo que a decisão do juízo de primeiro grau não refletiu adequadamente as provas constantes dos autos e, por isso, apresenta sua inconformidade.II. Questão em discussão 2. Deve-se verificar se a sentença absolutória foi devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 155 do Código de Processo Penal, com razões claras para afastar a materialidade ou autoria conforme o art. 386 do CPP, em consonância com as provas dos autos.III. Razões de decidir 3. O recurso é cabível e tempestivo, nos termos do art. 593, I, do Código de Processo Penal, pois a sentença absolutória foi proferida em 05/02/2024 (ID: 19242561), o Ministério Público foi intimado em 13/03/2024 (ID: 19242569) e interpôs apelação em 12/03/2024 (ID: 19242565), com razões apresentadas tempestivamente (ID: 19242565, págs. 01 a 08), havendo ainda certidão nos autos (ID: 19242567) que ratifica a regularidade; inexistem causas impeditivas ou extintivas, sendo o apelante parte legítima e detentor de interesse recursal, razão pela qual o recurso deve ser conhecido. 4. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reforma da sentença absolutória do acusado Wanderley da Trindade de Araújo Neto, proferida por insuficiência de provas quanto à autoria.
Embora a materialidade esteja comprovada pelos autos de ocorrência, exibição, apreensão e entrega, não se demonstrou de forma segura o dolo necessário aos crimes dos arts. 180 e 311 do CP, já que a mera posse do veículo não basta para caracterizar a ciência da origem ilícita ou a adulteração de sinal identificador
. As provas colhidas revelam fragilidade, sem convergência ou robustez apta a sustentar condenação, razão pela qual prevalece o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF) e a regra do in dubio pro reo. Ausentes elementos firmes e inequívocos de autoria, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.IV - Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e improvido.V - Tese de Julgamento: 6. A controvérsia recursal envolve a possibilidade de reforma da sentença absolutória de Wanderley da Trindade de Araújo Neto, proferida por insuficiência de provas quanto à autoria. Embora a materialidade esteja comprovada pelos autos de ocorrência, exibição, apreensão e entrega, não restou demonstrado o dolo de receptar ou de adulterar sinal identificador, pois a mera posse do veículo não é suficiente para caracterizar a ciência da origem ilícita. As provas revelam fragilidade e ausência de elementos seguros de autoria, razão pela qual prevalece o princípio constitucional da presunção de inocência e a regra do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da sentença absolutória nos termos do art. 386, VII, do CPP, em conformidade com a jurisprudência pacífica do STF, STJ e TJPA. VI - Dispositivos relevantes [...](TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0824761-90.2022.8.14.0401 - Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-10-09)

No mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem reiteradamente confirmado a absolvição quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor quando ausente prova da autoria material da remarcação, assentando que não se estende a esse tipo penal a inversão do ônus probatório admitida para a receptação, de modo que a simples condução ou posse do veículo adulterado não autoriza a presunção de autoria, impondo-se o in dubio pro reo. Nesse sentido, dentre outros,
o REsp 2.256.271/PI, relator Ministro Carlos Pires Brandão, decisão publicada no DJEN de 03 de março de 2026, e o REsp 2.062.211/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, decisão de 01 de agosto de 2023
, este último a registrar, ademais, que a absolvição fundada em dúvida razoável e no princípio do in dubio pro reo não comporta revisão sem reexame do conjunto probatório:

RECURSO ESPECIAL Nº 2256271 - PI (2026/0033467-1) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por JOÃO VICTOR BARBOSA DA CUNHA com fulcro no art. 105, III, a da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ nos autos da Apelação Criminal nº 0857273-25.2022.8.18.0140, assim ementado (fls. 491/492): DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA DO ART. 156 DO CPP. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS COERENTES. VERSÃO DEFENSIVA INVEROSSÍMIL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA MATERIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. LEI PENAL MAIS GRAVOSA IRRETROATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas por João Victor Barbosa da Cunha e pelo Ministério Público do Estado do Piauí contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), absolvendo-o da imputação de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP), e determinando o desmembramento do feito quanto ao crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia absolvição ou desclassificação para receptação culposa; o Ministério Público requer condenação também pelo art. 311 do CP. II. Questão em discussão 2. [...]e (ii) saber se a simples posse de veículo com sinal identificador adulterado, sem provas da efetiva autoria da adulteração, autoriza a condenação pelo art. 311 do CP, frente ao princípio do in dubio pro reo. III. Razões de decidir 3. A condenação por receptação dolosa foi mantida, com base nos testemunhos policiais coerentes e na ausência de prova da origem lícita do bem, nos termos do art. 156 do CPP e da jurisprudência do STJ, que reconhece a inversão do ônus probatório em casos dessa natureza.
4. A absolvição pelo crime do art. 311 do CP foi mantida por ausência de provas da autoria material da adulteração, sendo inaplicável a inversão do ônus probatório nesse tipo penal. Aplicação do princípio do in dubio pro reo e impossibilidade de retroação da Lei nº 14.562/2023 por ser penal mais gravosa.
IV. Dispositivo 5. Recursos conhecidos e DESPROVIDOS. Mantida a sentença nos termos em que foi proferida. Conforme se depreende dos autos, o recorrente foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, em decorrência da apreensão de uma motocicleta Honda CG 125, cor amarela, sem placa, com numeração do chassi raspada (e numeração parcial do motor)., VII, do CPP. Alega, em síntese, inexistir comprovação segura da ciência acerca da origem ilícita do bem, apontando lacunas probatórias - inclusive quanto à origem e à propriedade do veículo - e mencionando fragilidade do depoimento policial quanto à recordação dos fatos. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP) para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP), ao argumento de ausência de dolo, por não estar demonstrado, de forma inequívoca, que o agente tivesse conhecimento da procedência criminosa do bem. Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 524/542). [...](STJ - REsp: 00000000000002256271, Relator: Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 03/03/2026, Data de Publicação: DJEN 03/03/2026)

Não socorre ao apelo, ademais, o parecer da Procuradoria de Justiça no ponto em que sugere o parcial provimento para condenar apenas Claudenilson de Jesus Silva (ID 33501581). Quanto a Igor Costa dos Santos, a própria Procuradoria reconhece a impossibilidade de condenação, e quanto a Claudenilson de Jesus Silva, a prova dos autos, pelas razões já expostas, não autoriza a reforma da absolvição em segundo grau. Ainda que assim não fosse, e a título de reforço, eventual condenação de Claudenilson de Jesus Silva pelo art. 311 não produziria efeito útil. As certidões criminais atualizadas demonstram que o réu não ostenta condenação transitada em julgado, constando em seu desfavor apenas o presente feito, ainda em andamento, o que não autoriza a valoração negativa de antecedentes, a teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. Sem antecedentes aptos a justificar o afastamento do mínimo legal, a pena tenderia a se fixar em patamar não superior a 4 anos, hipótese em que o prazo prescricional seria de 8 anos, na forma do art. 109, IV, do Código Penal, fazendo incidir a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, considerado o intervalo já decorrido desde o recebimento da denúncia, em 23 de novembro de 2017 (art. 110, parágrafo 1º, do Código Penal). Registre-se, por fim, que Claudenilson de Jesus Silva contava 34 anos e Igor Costa dos Santos 26 anos à data do fato, e nenhum deles era maior de 70 anos ao tempo da sentença, de modo que não incide a redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal.

Por tudo isso, não há como acolher a pretensão condenatória deduzida pelo Ministério Público quanto ao art. 311 do Código Penal. A prova produzida revela o trânsito dos bens, mas não a autoria da remarcação por qualquer dos apelados, e a dúvida razoável que daí decorre resolve-se em favor dos réus, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e do princípio do in dubio pro reo. Impõe-se, portanto, a manutenção da absolvição de Claudenilson de Jesus Silva e de Igor Costa dos Santos quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, confirmando a extinção da punibilidade quanto ao crime do art. 180, caput, do Código Penal, pela prescrição da pretensão punitiva (art. 107, IV, c/c o art. 109, IV, do Código Penal), em relação a Claudenilson de Jesus Silva e a Igor Costa dos Santos, bem como a absolvição quanto ao crime do art. 311, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em relação a ambos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2026